Tribunal: TJDFT
Processo: 0004510-88.1980.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Nos termos da Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo prescricional da ação.
2. Entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e o pedido de cumprimento do julgado decorreram mais de 35 anos, o que evidencia a incidência da prescrição à espécie.
3. Apelação conhecida. Desprovida.